Tribunal: TJSP
Processo: 0000327-91.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000327-
91.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante JEFERSON
NOVAZZI FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000327-91.2017.8.26.0472 -Voto no
2
VOTO No: 39.835
AP. CRIMINAL No: 0000327-91.2017.8.26.0472 Porto Ferreira
APTE.: JEFFERSON NOVAZZI FONSECA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO:
Exclusão
da
majorante
especial:
impossibilidade. Recurso improvido.
JEFFERSON
NOVAZZI
FONSECA
foi
condenado na pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em
regime aberto, como incurso no art. 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal. Houve
aplicação de penas alternativas (fls. 265/276).
Irresignado, apela buscando exclusivamente o
afastamento da causa de aumento de pena (fls. 285/300).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 304/306), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do apelo (fls. 324/333).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Nada obstante da argumentação expendida nas
razões recursais, a pretensão não merece ser albergada.
Isto porque a configuração da majorante especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000327-91.2017.8.26.0472 -Voto no
3
restou bem demonstrada a teor dos depoimentos coligidos aos autos nesse
sentido as observações da testemunha Felipe, que estava presente no
momento dos fatos e, tal qual o réu e a vítima, também era atirador,
indicando, eufemisticamente, que houve “apenas um descuido” (fls. 269) por
parte do apelante dono do clube de tiro, ao manusear a arma e atingir
Edjorge (mídia anexa).
De igual modo, o depoimento do delegado Eduardo,
destacando a impropriedade do manuseio de uma arma, apontando-a para
outra pessoa, mesmo que descarregada (mesma mídia).
Outrossim, conforme a testemunha Paulo Roberto,
que auxiliava preparando refeições no local, quando os fatos ocorreram, réu,
vítima e outras duas pessoas estavam sentadas numa mesa, se alimentando o
que, outra vez, só reforça a inadequação e irregularidade do local em que o
apelante pretendeu “instruir” a vítima (mesma mídia).
E, por fim, o próprio réu assumiu sua imprudência,
confirmando ter sido omisso na verificação se a arma estava municiada ou
não quando a recebera da vítima, a qual lhe pedira que demonstrasse como
deveria ser desenvolvida com acerto certa manobra perfeição almejada que,
entretanto, se converteu no exato oposto, ceifando-lhe a vida.
Destarte, de rigor a manutenção da majorante
especial, porquanto bem demonstrada a inobservância de regra técnica pelo
réu, dono e instrutor do clube de tiro onde os fatos se deram, acarretando
assim a morte de frequentador do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000327-91.2017.8.26.0472 -Voto no
4
Dosimetria
acertada,
nenhum
ajuste
está
a
recomendar.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator